Tribunal: TJES
Processo: 5001494-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001494-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DOS ANJOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência.

Em síntese, a parte autora narra que a parte requerida realizou empréstimos em seu nome sem o seu consentimento, o que culminou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário, tendo o aposentado sido posteriormente forçado a realizar acordo.

Adveio

sentença (ID 15613782) julgando
procedente em parte o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos originários nº 0033-4751-320000136470 e 0033-4751-320000145430 (id 40975471) e DECLARAR a nulidade do contrato nº 000010047627, tornando indevida a cobrança por débito fundado no mesmo e, por consequência lógica, CONDENANDO a ré a promover o cancelamento de eventual valor em aberto no contrato, no prazo de 10 dias;

b) CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados do autor pelos contratos insertos no item “a” desta condenação, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais desde a citação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem;.”

A sentença fora posteriormente integrada (ID 15613788) em virtude da oposição de embargos de declaração, no seguinte sentido:

“Assim, acolho parcialmente os embargos para alterar a sentença de id. 62187553, retificando a parte da fundamentação e dispositiva nos seguintes termos:

(...)

Quanto à repetição do indébito, restou demonstrado nos autos que o autor foi compelido a realizar pagamentos para evitar maior prejuízo, configurando o enriquecimento ilícito da requerida. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a restituição em dobro do montante cobrado e pagos indevidamente.

Ressalto que estabelece o art. 368 do CC que, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

À toda evidência, então, deverá ser abatida do cumprimento da obrigação estabelecida nesta sentença a quantia creditada pelo banco em favor da autora (R$5.000,00 e R$16.299,12), uma vez que não restou demonstrada a devolução desse montante.

(...)

III - DISPOSITIVO

(...)

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem;

Autorizar a compensação pela ré do valor creditado em favor da parte autora, no montante a ela devido à título de restituição.”

Irresignado, o Banco Santander interpôs recurso inominado (ID
15613789
) sustentando Ausência de Ato Ilícito e Validade da Contratação, Utilização do Crédito pelo Recorrido, Culpa Exclusiva de Terceiro/Fortuito Externo, Dano Moral Inexistente e necessidade de restituição de valores de forma simples.

Contrarrazões em ID 15613794.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece acolhida, devendo a r. sentença ser mantida. Explico.

O cerne da presente lide cinge-se, sucintamente, a apurar se a contratação do crédito foi realizada de forma regular. Ocorre que, como bem apontado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou a voluntariedade da contratação, não sendo o documento anexado à contestação suficiente para demonstrar a validade da relação jurídica.

Isso porque, apesar de o banco recorrente alegar a existência de assinatura eletrônica no instrumento, trata-se de autenticação interna da própria instituição financeira, a qual não tem o condão de demonstrar os elementos essenciais para a validade da contratação.

Vale ponderar que, em relação à assinatura digital/eletrônica de documentos, deve-se observar o estabelecido no
art. 4ª da Lei Federal nº 14.063/20
. Vejamos:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II – assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III – assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 abril de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

O instrumento contratual acostado aos autos,
não apresenta uma assinatura eletrônica
com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação.

Também não fora apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil (Medida Provisória n. 2.200-2 de 24 abril de 2001 que “
Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências
”) e, assim, teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pelo inciso III (assinatura eletrônica avançada) do artigo 4º da mesma lei.

A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no artigo 4º, inciso II da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

De todas as formas, entendo restar devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à contratação do crédito, que, diga-se de passagem, foi utilizado integralmente para quitar dívidas antigas do consumidor com o próprio banco, o que corrobora à alegação de vício de consentimento.

Além disso, o autor passou por situação vexatória, sendo compelido a realizar novos contratos para quitar a dívida e liberar seus rendimentos de aposentadoria, sendo correta a declaração de inexistência dos contratos e do débito, bem como a condenação em repetição do indébito e danos morais.

Nesse sentido, apesar de o recorrente alegar que agiu de boa-fé e inexistir falha na prestação do serviço, entendo que a sentença fora acertada, devendo, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsto no Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)